Tribunal: TJES
Processo: 5005431-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO MOURA DA SILVA

AGRAVADO: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE e outros

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (Art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

2. A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o mero inconformismo com o resultado da análise de sua pretensão, que culminou no afastamento da constrição dos valores obtidos em conta-corrente na qual o executado recebe benefícios previdenciários, bem como sobre os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados na conta poupança do agravante.

3. A pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no mero inconformismo da parte, extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005431-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE:
MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE E MACKSEN L. SOBREIRA

EMBARGADO:
FABIANO MOURA DA SILVA

Advogado do(a)
EMBARGANTE
:
MACKSEN L. SOBREIRA - ES11894

Advogado do(a)EMBARGADO:
RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES - ES26424-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE E MACKSEN L. SOBREIRA
,
contra acórdão lavrado no id. 4600204, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargado, tendo lhe dado provimento, para determinar a imediata suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança, bem como sobre os valores constritos na conta bancária na qual o Recorrente percebe benefício previdenciário, identificadas no id. 1700934, pgs. 12/14, sem prejuízo da manutenção dos bloqueios que recaíram em outras contas, nos termos da fundamentação retro delineada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (Art. 1.022, I e II, do CPC).

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil.
vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes, na espécie, os requisitos de admissibilidade recursal exigidos pelo Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos aclaratórios e passo a apreciar o mérito da insurgência em apreço.

Em suas razões (id.4600204), os recorrentes sustentam que houve omissão no acórdão embargado uma vez que

não foi apreciada a alegação de que

o embargado não comprovou que o valor bloqueado foi exclusivo do benefício previdenciário, citando o entendimento do Colendo STJ.

Salienta, assim, que o embargado
“
não
́
sobrevive basicamente de seu benefício previdenciário, pois presta serviços de transporte há muitos anos e possui uma empresa individual com capital social declarado de R$ 100.000,00
”.

Pugna, então, pelo provimento de seus aclaratórios, aduzindo, por fim, que
“
nenhuma das razões apresentadas em contrarrazões foram enfrentadas no julgado recorrido
, violando os artigos 5º, V, XXXVI, LIV e LV; 93 todos da Constituição Federal de 1988, bem como pela divergência jurisprudencial citada”.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.153, PENDENTE DE JULGAMENTO. VALORES OBTIDOS EM CONTA-CORRENTE NA QUAL O EXECUTADO RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, E SOBRE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS) MANTIDA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A questão controvertida fora objeto de recente afetação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.153, com o intuito de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia".

II.
“
Na forma da jurisprudência do STJ, "[a] regra geral da impenhorabilidade

dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"

(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.887.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023).

III.
No caso em apreço, não se verificam preenchidos os requisitos necessários à mitigação da regra geral de impenhorabilidade, notadamente se levado em consideração que os valores objeto de constrição judicial se afiguram imprescindíveis à manutenção da dignidade do devedor e sua família.

IV.
Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5005431-96.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023)

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o
mero inconformismo
com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade,
supost
a

omissão
, traduzida no afastamento da impenhorabilidade dos valores obtidos em conta-corrente na qual o executado recebe benefícios previdenciários, bem como sobre os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados na conta poupança do agravante.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id. 4447462), é possível visualizar que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que, muito embora os honorários advocatícios sejam verbas remuneratórias destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes à prestação alimentícia que consiste em exceção à regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do v. acórdão, vejamos:

“[...] No caso sub examem, pretende o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo face à Decisão atacada que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em contas bancárias de sua titularidade, sob o argumento de que a natureza da verba - honorários advocatícios - não se enquadra na exceção à regra de impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil.

Destaca-se, inicialmente, que a questão controvertida fora objeto de recente afetação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.153, com o intuito de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia".

Registra-se, outrossim, que inexiste ordem de suspensão dos processos que tramitam nas instâncias ordinárias, na medida em que a Corte de Superposição limitou a tramitação processual aos “Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ”.

Nesse contexto, na pendência de solução geral e definitiva, de observância obrigatória, sigo adotando o posicionamento no sentido da “impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”, compreendendo, ainda, que “não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp 1922434/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

Esclareço, por oportuno, que o entendimento externado por este Subscritor, encontra amparo na jurisprudência da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar orientação de que os honorários advocatícios são verbas remuneratórias que, a despeito de serem destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes à prestação alimentícia que consiste em exceção à regra da impenhorabilidade (...)

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Não se pode olvidar, por oportuno, que “
na forma da jurisprudência do STJ, "[a]
regra geral da impenhorabilidade

dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"

(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.887.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023).

Na hipótese, não se verificam preenchidos os requisitos necessários à mitigação da regra geral de impenhorabilidade, notadamente se levado em consideração que os valores objeto de constrição judicial se afiguram imprescindíveis à manutenção da dignidade do devedor e sua família.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,
para determinar a imediata suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança, bem como sobre os valores constritos na conta bancária na qual o Recorrente percebe benefício previdenciário, identificadas no id. 1700934, pgs. 12/14, sem prejuízo da manutenção dos bloqueios que recaíram em outras contas
,
nos termos da fundamentação retro delineada.
”

Como se verifica, a pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no
mero inconformismo
da parte, extrapola a
finalidade

integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Por fim, cumpre pontuar que de acordo com o art. 1025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.

Forte em tais razões, à míngua de efetiva demonstração de vício que pudesse ensejar a integração do acórdão impugnado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)